Tribunal: TJDFT
Processo: 0732595-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (SUSCITADO). CONFLITO SUSCITADO EM AÇÃO PENAL QUE APURA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM CRIME DE FURTO APURADO EM OUTRA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Primeira Vara Criminal da mesma Circunscrição Judiciária nos autos de ação penal em que se apura contravenção penal de porte de arma branca.
2 Nos termos do inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal, a conexão probatória ou instrumental configura-se quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, a revelar-se prudente a manutenção da unidade do processo para que sejam eles julgados conjuntamente, em razão dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para se evitar a prolação de decisões contraditórias.
3 No caso ora examinado, a despeito da identidade de autor, não se vislumbra conexão probatória entre as infrações penais de porte de arma branca e furto, pois o fato de as facas terem sido encontradas na posse do denunciado quando da sua prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime de furto, não permite concluir que haja liame entre as infrações penais. Uma infração penal não é desdobramento da outra, mormente porque a denúncia pelo furto nada descreve a respeito das facas. Assim, ausente conexão probatória, não deve haver reunião dos feitos.
4 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, Primeira Vara Criminal de Ceilândia.